Tribunal: TJBA
Processo: 8062833-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062833-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: TERESINHA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO JOSE DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCIO JOSE DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. APLICAÇÃO DE MULTA.

FEITO SENTENCIADO
.
PERDA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
Agravo de Instrumento
n.º
8062833-29.2025.8.05.0000
, em que figura como A
gravante

BANCO BRADESCO S/A

e A
gravada
TERESINHA SANTANA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
D
O RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR